Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-56.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012971-56.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aposentadoria / Pensão Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS - CPF: 001.924.141-00 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), ACOMPANHADO PELO 3o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 6o VOGAL ,CONVOCADO PARA DESEMPATE, (DES. DIRCEU DOS SANTOS). VENCIDOS A RELATORA, 4a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO VITALÍCIA DE EX-GOVERNADOR DO ESTADO -
BENEFÍCIO ESTABELECIDO POR MEIO DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE N. 17/78 – IMPETRANTE TEM DIREITO À PENSÃO EM RAZÃO DE TER EXERCIDO O MANDATO DE GOVERNADOR ENTRE OS ANOS DE 1979 A 1983 –
EXTINÇÃO DA PENSÃO EM RAZÃO DA
ADI N. 4.601/MT – IMPOSSIBILIDADE – A PENSÃO VITALÍCIA AOS EX-GOVERNADORES E VICE-GOVERNADORES DEVEM SER ENCERRADAS À AQUELES QUE ADQUIRIRAM O DIREITO APÓS INAUGURADA A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL EM 1988 - DIREITO LEGITIMAMENTE CONSTITUÍDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA ATUAL CONSTITUIÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A Emenda à Constituição Estadual de n. 17/78, introduziu o benefício da pensão aos ex -Governadores, em conformidade com a Emenda Constitucional 1, de 17.10.69.

O benefício da pensão vitalícia que percebia o Impetrante é proveniente do fato dele ter sido governador de Mato Grosso entre 1979 e 1983, o fato de ter sido implantado posteriormente, não tem o condão de afastar o direito que foi adquirido em virtude do exercício do mandato naquele período.

Não há falar em encerramento do pagamento da pensão vitalícia, em razão da necessidade do cumprimento da decisão proferida pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.

4.601/MT, que declarou inconstitucional o fato de ser direito adquirido a pensão vitalícia.

A EC n. 22/03 extingue a pensão vitalícia aos ex-governadores e vice-governadores que adquiriram o direito após inaugurada a nova ordem constitucional em 1988, tanto que essa normatização estadual é do ano de 2003; portanto, chega-se à conclusão que os chefes dos executivos eleitos após a Constituição encaparam um direito que era prerrogativa apenas daqueles que exerceram seu mandato anteriormente a promulgação da Carta Federativa de 88.

A
Emenda à Constituição Estadual de n. 17/78, que concedeu à pensão vitalícia aos ex -Governadores, sequer poder ser atingida pela Emenda Constitucional Estadual 22/2003, uma vez que a normatização anterior era legítima, e o fracionamento da nova norma (extirpando a pensão vitalícia) importaria na pretensão de converter o Supremo tribunal Federal em legislador positivo, alterando uma previsão legislativa anterior à Constituição de 88 e totalmente legítima, violando o direito adquirido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consistente na determinação de encerramento da pensão vitalícia do impetrante, em decorrência do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.601/MT.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante sustenta que
“o pedido da ADI 4.601/MT era ver declarada a inconstitucionalidade da parte final da EC n. 22/2003 e a inconstitucionalidade da Lei n. 4.586/83, sendo estes os limites impostos à lide”.

Aduz que o
“Supremo Tribunal Federal deixou patente que o artigo 1o da Lei 4.586/1983 é direito pré-constitucional e que, portanto, era insuscetível de figurar como objeto da ação direta de inconstitucionalidade”.

Afirma que o benefício foi concedido de acordo com a lei vigente à época e, por ser anterior à Constituição, não poderia ser atingido pela ADI.

Alega que está hoje com 92 (noventa e dois) anos de idade e é portador de paraplegia.

Assim, busca a concessão de liminar
“para determinar que a autoridade coatora reestabeleça o pagamento da pensão do impetrante até o julgamento final da presente impetração”.

Juntou os documentos de Ids. 13310958-13310992.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 15278472).

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso (Id. 21732457).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela inadequação da via eleita e, consequentemente, pela denegação da ordem (Id. 24507987).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

No caso emergente dos autos, o mandado de segurança manejado pelo impetrante objetiva o restabelecimento do pagamento da pensão

vitalícia para ex-governador, porquanto concedida, conforme alega, de acordo com a lei vigente à época e, por ser anterior à Constituição da República de 1988, não poderia ser atingido pelo resultado do julgamento da ADI 4.601/MT.

Como fora suscitado pelo Estado de Mato Grosso nas informações e bem consignado no parecer ministerial, verifica-se que a via processual eleita pelo impetrante mostra-se imprópria para o exame do direito que entende possuir.

Não obstante o impetrante sustente que sua pensão vitalícia é anterior à Constituição Federal de 1988 e, justamente por isso, não pode ser atingida pela ADI 4.601/MT, certo é que não há prova do alegado, uma vez que o ato concessivo do benefício não foi trazido aos autos.

Conforme previsão do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança possui como pressupostos a existência de direito líquido e certo oponível, bem como a prática, por parte da autoridade coatora, de ato ilegal e abusivo, ofensivo a tal direito.

Assim não há previsão de fase instrutória no mandado de segurança, pois a prova documental deve ser trazida ao processo com a petição inicial ou com as informações da autoridade coatora.

Nas lições de Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança". (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência:

"[...]
O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída
[...]". (STF, Primeira Turma, AgR em MS 28943/DF, relator Ministro Luiz Fux, DJe
3/10/2014
). [sem negrito no original]

"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido"
. (STF, Primeira Turma, AgR em MS 32680/DF, relatora Ministra Rosa Weber,
DJe 6/10/2014
). [sem negrito no original]

No caso, o Estado de Mato Grosso informa que “
pelo sistema SEAP, em anexo, o impetrante passou a receber a pensão especial a partir de 01/05/2008
” (Id. 21732457).

Entretanto, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça:

‘da mesma forma que não se pode desconsiderar as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, igual tratamento deve ser garantido as informações plasmadas na decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Reclamação no 37.677/MT, que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar o restabelecimento do pagamento da pensão percebida por Frederico Carlos Soares Campos, até a decisão final. Naquela assentada, assim destacou o Ministro Relator: “
Na hipótese, verifico a presença de ambos os requisitos a ensejar o deferimento do pleito de urgência, dadas as circunstâncias peculiares do caso concreto. Na hipótese, o reclamante possui idade avançada – 92 anos – e, há mais de 35 anos, percebe o benefício suspenso pela autoridade reclamada
” (decisão em anexo).

Assim, frente ao contexto apresentado, constata-se que o Estado de Mato Grosso afirma que o impetrante passou a receber a pensão especial a partir de 01/05/2008, ao passo que na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos da Reclamação no 37.677/MT, o d. julgador destacou que “
há mais de 35 anos, percebe o benefício suspenso pela autoridade reclamada
”, fatos esses a indicarem a necessidade de ampla dilação probatória na busca da verdade dos fatos, incabível em sede de mandado de segurança (RMS 61.789/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019).’

Com efeito, o exame de situações de fato controvertidas foge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.

Para que fosse possível estabelecer e sopesar o quadro fático, seria imprescindível a produção de provas e a refutação dos documentos apresentados nos autos. Sem a inauguração e extensão de fase instrutória, não é possível afirmar peremptoriamente a ilegalidade do ato impugnado.

Por estas razões, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes preconizados pelo art. 485, IV, do CPC
c/c artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/09, denegando a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Voto de acordo com a relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 07 DE MAIO DE 2020:

A RELATORA DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADA PELA 4a VOGAL. PEDIU VISTA DOS AUTOS O 2o VOGAL, DESEMBARGADOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 06 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

V O T O V E N C E D O R

Conforme já relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consistente na determinação de encerramento da pensão vitalícia do impetrante, em decorrência do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.601/MT.

A eminente Relatora em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que não há
prova que a pensão vitalícia que era percebida por Frederico Carlos Soares Campos é anterior à Constituição Federal de 1988
, uma vez que o ato concessivo do benefício não foi trazido aos autos.

Destacou, também, que o Estado de Mato Grosso informou que “
pelo sistema SEAP, em anexo, o impetrante passou a receber a pensão especial a partir de 01/05/2008
” (Id. 21732457). Desse modo, em tese, estaria abarcado pelo ADI 4.601/MT que declarou a inconstitucionalidade do benefício de pensão vitalícia.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Mostra-se inconteste nos autos que
o benefício da pensão vitalícia que percebia o Impetrante é proveniente do fato dele
ter sido governador de Mato Grosso entre 1979 e 1983
.

Desse modo, o direito foi adquirido tão somente pelo exercício do cargo, findando o exercício o ex-governador já obteve direito ao benefício.

Logo, entendo que não há que se discutir a data que o benefício fora implantado em favor do Impetrante, já que o direito lhe foi garantido anterior a Constituição Federal de 1988.

Impende destacar, que a antiga Constituição (a 7a Constituição Federal do Brasil — conhecida como
Emenda Constitucional 1, de 17.10.69
) previa o benefício para os ex-presidentes. Por simetria, algumas Constituições Estaduais adotaram a mesma benesse para os governadores.

No Estado de Mato Grosso
a
Emenda à Constituição Estadual de n. 17/78
, introduziu esse benefício aos ex -Governadores.

Denota-se, portanto, que desde esse período o Impetrante já possuía direito ao benefício em razão de ter exercido o cargo antes da nova ordem constitucional. E
o fato de o benefício ter sido implantado posteriormente, não tem o condão de afastar o direito que foi adquirido em virtude do exercício do cargo de governador de Mato Grosso entre 1979 e 1983
.

Por consequência,
in casu,
mostra-se
desnecessário provar qual foi a data que começou a ser adimplida a pensão vitalícia
. Isso porque, repito, o direito do Impetrante foi contraído anterior a promulgação da atual Carta Magna.

Ademais, é de conhecimento público, cuja veracidade é manifesta e indiscutível que o Impetrante foi governador do Estado de Mato Grosso antes a Constituição de 1988. Desse modo, sendo o fato totalmente notório, desnecessária a produção de prova, nos termos do art. 374, I, do CPC,
ex vi:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I – notórios [...]

Agora cabe à análise se este benefício deve se perpetuar ou não, o que passo a discorrer.

In casu,
vislumbra-se que
a autoridade coatora notificou o Impetrante que iria encerrar o pagamento da pensão vitalícia, em razão da necessidade do cumprimento da decisão proferida pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.

4.601/MT
.

Destaco a ementa de ADI n. 4.601/MT:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1o da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1o da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais. (ADI 4601, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 06-11-2018 PUBLIC 07-11-2018)

A Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, assim dispõe:

Art. 1o Fica extinta a pensão vitalícia aos ex-Governadores do Estado, benefício criado pela Emenda Constitucional no 17, de 05.12.78, modificado pela Emenda Constitucional no 28, de 30.01.85, aos Vice-Governadores e substitutos constitucionais criados pela Emenda Constitucional no 13, de 15.12.98, e pela Emenda Constitucional no 18, de 06.09.00, respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 04 de setembro de 2003.

Entendo que
a EC n. 22/03
extingue a pensão vitalícia aos ex-governadores e vice-governadores que adquiriram o direito após inaugurada a nova ordem constitucional em 1988
, tanto que essa normatização estadual é do ano de 2003; portanto, chega-se à conclusão que os chefes dos executivos eleitos após a Constituição encaparam um direito que era prerrogativa apenas daqueles que exerceram seu mandato anteriormente a promulgação da Carta Federativa de 88.

Isso porque, repito, às pensões de ex-governadores (mandados anteriores ao ano de 1988) foram construídas com base no princípio da simetria, por haver norma constitucional análoga no âmbito federal.

Convém ressaltar que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes da Carta de 1988, previa como ponto de partida o princípio da simetria, tendo em vista a existência, na Constituição então vigente, de norma que concedia subsídio mensal e vitalício aos ex-Presidentes da República (art. 184 da Emenda Constitucional no 1/1969).

Nesse contexto, o STF considerava legítima a concessão de prestação pecuniária semelhante aos ex-governadores, desde que compatível com os parâmetros contidos na norma federal.

A propósito destaco os ensinamentos do Ministro Maurício Corrêa, Relator da ADI no 1461-MC:

“5. Por ocasião do julgamento do pedido cautelar, lembrei que muitos Estados-membros adotaram o modelo federal em suas Constituições, tais como: Minas Gerais, artigo 211 (Emenda 1, promulgada em 01/10/70); Pernambuco, artigo 160 (Emenda 2, de 25/03/70); Paraná, artigo 148 (Emenda 2, de 28/02/70); Santa Catarina, artigo 179 (Emenda 1, de 20/01/70); Alagoas, artigo 156 (Emenda de 15/12/69); Rio Grande do Norte, artigos 139 e 140 (Emenda 5, promulgada em 05/02/70); Maranhão, artigo 143 (Emenda 1, de 28/02/70); Piauí, artigo 125 (Emenda 1, de 20/01/71); Acre, artigo 114 (Emenda 1, de 08/03/70); Paraíba, artigo 175; e Sergipe, artigo 156 (Emenda 2, de 30/12/69). 6. Várias representações foram então propostas com fundamento na extrapolação do parâmetro federal pelos Estados-membros, tendo esta Corte concluído pela inconstitucionalidade das normas impugnadas, dado que se afastavam do arquétipo federal (Representações 949, Cordeiro Guerra, RTJ 81/332-336; 1193, Aldir Passarinho, Ementário 01380-1; 892, Thompson Flores, RTJ 66/659; 1309, Rezek, RTJ 123/869, dentre outras). 7. Por outro lado, declarou constitucionais dispositivos de Cartas Estaduais que asseguravam aos ex-governadores subsídio mensal e vitalício, cessada a investidura no cargo, por estarem em sintonia com o modelo federal (Representações 948, Moreira Alves, RTJ 82/51-56; 893, Bilac Pinto, RTJ 69/638; e RE 89515, Leitão de Abreu, RTJ 91/1.087”)

Não bastasse, entendo que
Emenda à Constituição Estadual de n. 17/78, que concedeu à pensão vitalícia aos ex -Governadores, sequer poder ser atingida pela Emenda Constitucional Estadual 22/2003, uma vez que a normatização anterior era legítima, e o fracionamento da nova norma (extirpando a pensão vitalícia) importaria na pretensão de converter o Supremo tribunal Federal em legislador positivo, alterando uma previsão legislativa anterior à Constituição de 88 e totalmente legítima, violando o direito adquirido
.

Portanto, não cabe dirimir a controvérsia da existência ou não de um
direito que fora legitimamente constituído antes da entrada em vigor da atual Constituição
.

Nesse sentido já decidiu o STF:

EMENTA:-
Ação direta de que não se conhece, por voltar-se, a causa de pedir, não ao exame da Lei paulista n. 7.017-91, contra a qual e formalmente assestada, mas, em essência, a Lei n. 951-76, do mesmo Estado, criadora da pensão parlamentar, e insusceptível de controle abstrato, por ter sido editada antes da vigência da atual Constituição de 1988.
(ADI 455, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/1995, DJ 12-04-1996 PP-11071 EMENT VOL-01823-01 PP-00026)

Ademais, a regra adotada pelo nosso ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às
situações constituídas
sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). O intuito justamente deste princípio é assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade da norma jurídica.

Impende destacar aqui o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal que prevê:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Trazer também a regra do art. 6o, da LINDB:

“A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

O direito do Impetrante já está consumado, seguindo a norma vigente ao tempo em que se efetuou.

Sobre esse assunto ressalto a jurisprudência do STF:

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ("APOSENTADORIA") CONCEDIDO A VEREADORES DE PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, POR LEIS MUNICIPAIS POSTERIORMENTE MODIFICADAS - DIREITO ADQUIRIDO - CUSTEIO. ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. - ARTIGOS 201, § 8o, 37, "CAPUT", e 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Não é de ser reconhecida a ocorrência de violação ao § 8o do art. 201 da Constituição Federal, segundo o qual é vedada subvenção ou auxílio do poder público às entidades de previdência privada com fins lucrativos. É que, no caso, o "Fundo de Previdência da Câmara Municipal de Porto Alegre", entidade oficial, criada por lei municipal, não tem fins lucrativos. Súmula 279. 2. Sendo as Leis instituidoras do benefício anteriores à Constituição Federal de 05.10.1988, não é de ser acolhida a alegação de que violaram o "caput" de seu artigo 37, no ponto em que determina a observância do princípio da moralidade. Se é certo que esse princípio se encontrava ínsito na C.F. de 1967 e na E.C. no 1/69, verdade também é, por outro lado, que o R.E. do Município, quanto a esse ponto, não indica, como violadas, as normas respectivas, que o conteriam. 3. O que mais importa, então, tanto no julgamento do R.E. do Município de Porto Alegre, quanto no do R.E. do Fundo e demais autores, é a verificação da ocorrência, ou não, de violação ao princípio constitucional tutelar do direito adquirido, ou seja, se o acórdão recorrido violou o inciso XXXVI do art. 5o da C.F. de 1988, seja ao reconhecer a existência desse direito, no caso, seja ao fazê-lo nos termos em que o fez. 4. Como demonstraram os acórdãos da Apelação e dos Embargos Declaratórios,
a interpretação e a aplicação das Leis novas não podiam atingir os autores que já haviam preenchido os requisitos para a obtenção do benefício, segundo a legislação contemporânea, pois tinham direito adquirido a esse respeito.
5. Sucede, porém, que tais julgados, embora reconhecendo, em tese, o direito adquirido, não lhes deram a devida extensão. 6. Com efeito, não basta assegurar-se que a contribuição do Município seja de "10% dos subsídios de um Vereador, para cada participante já com direito adquirido, incluídas as parcelas em atraso, desde 1o de janeiro de 1989", como se determinou no acórdão dos Embargos Declaratórios.
Para que o direito dos autores seja preservado, é necessário que a Lei do tempo, em que preencheram os requisitos para o benefício, seja respeitada, ou seja, a Lei no 4.012, de 27.08.1975, com as alterações aqui não impugnadas.
8. R.E. dos autores conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para tal fim. R.E. do Município não conhecido. Tudo nos termos do voto do Relator. Decisão unânime. 9. Precedente do S.T.F.: RTJ - 112/691.
(RE 186389, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/1996, DJ 19-12-1996 PP-51792 EMENT VOL-01855-08 PP-01567)

Sob essa perspectiva, não vejo como extinguir a pensão vitalícia do Impetrante, que foi eleito
Governador pela Assembleia Legislativa em 1o de setembro de 1978
(Fonte: Wikipédia)
, que, durante considerável período, se dedicou à árdua e complexa tarefa de gerir o Estado de Mato Grosso e, atualmente, com 92 anos de idade e em situação de impotência financeira, não poder contar com o apoio desse mesmo Estado.

Ante o exposto, peço vênia à douta Relatora, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para conceder a ordem mandamental para que seja reestabelecido o pagamento da pensão mensal vitalícia ao Impetrante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme já relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consistente na determinação de encerramento da pensão vitalícia do impetrante, em decorrência do julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.601/MT.

A eminente Relatora em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que não há
prova que a pensão vitalícia que era percebida por Frederico Carlos Soares Campos é anterior à Constituição Federal de 1988
, uma vez que o ato concessivo do benefício não foi trazido aos autos.

Destacou, também, que o Estado de Mato Grosso informou que “
pelo sistema SEAP, em anexo, o impetrante passou a receber a pensão especial a partir de 01/05/2008
” (Id. 21732457). Desse modo, em tese, estaria abarcado pelo ADI 4.601/MT que declarou a inconstitucionalidade do benefício de pensão vitalícia.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Mostra-se inconteste nos autos que
o benefício da pensão vitalícia que percebia o Impetrante é proveniente do fato dele
ter sido governador de Mato Grosso entre 1979 e 1983
.

Desse modo, o direito foi adquirido tão somente pelo exercício do cargo, findando o exercício o ex-governador já obteve direito ao benefício.

Logo, entendo que não há que se discutir a data que o benefício fora implantado em favor do Impetrante, já que o direito lhe foi garantido anterior a Constituição Federal de 1988.

Impende destacar, que a antiga Constituição (a 7a Constituição Federal do Brasil — conhecida como
Emenda Constitucional 1, de 17.10.69
) previa o benefício para os ex-presidentes. Por simetria, algumas Constituições Estaduais adotaram a mesma benesse para os governadores.

No Estado de Mato Grosso
a
Emenda à Constituição Estadual de n. 17/78
, introduziu esse benefício aos ex -Governadores.

Denota-se, portanto, que desde esse período o Impetrante já possuía direito ao benefício em razão de ter exercido o cargo antes da nova ordem constitucional. E
o fato de o benefício ter sido implantado posteriormente, não tem o condão de afastar o direito que foi adquirido em virtude do exercício do cargo de governador de Mato Grosso entre 1979 e 1983
.

Por consequência,
in casu,
mostra-se
desnecessário provar qual foi a data que começou a ser adimplida a pensão vitalícia
. Isso porque, repito, o direito do Impetrante foi contraído anterior a promulgação da atual Carta Magna.

Ademais, é de conhecimento público, cuja veracidade é manifesta e indiscutível que o Impetrante foi governador do Estado de Mato Grosso antes a Constituição de 1988. Desse modo, sendo o fato totalmente notório, desnecessária a produção de prova, nos termos do art. 374, I, do CPC,
ex vi:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I – notórios [...]

Agora cabe à análise se este benefício deve se perpetuar ou não, o que passo a discorrer.

In casu,
vislumbra-se que
a autoridade coatora notificou o Impetrante que iria encerrar o pagamento da pensão vitalícia, em razão da necessidade do cumprimento da decisão proferida pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.

4.601/MT
.

Destaco a ementa de ADI n. 4.601/MT:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1o da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1o da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais. (ADI 4601, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 06-11-2018 PUBLIC 07-11-2018)

A Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, assim dispõe:

Art. 1o Fica extinta a pensão vitalícia aos ex-Governadores do Estado, benefício criado pela Emenda Constitucional no 17, de 05.12.78, modificado pela Emenda Constitucional no 28, de 30.01.85, aos Vice-Governadores e substitutos constitucionais criados pela Emenda Constitucional no 13, de 15.12.98, e pela Emenda Constitucional no 18, de 06.09.00, respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 04 de setembro de 2003.

Entendo que
a EC n. 22/03
extingue a pensão vitalícia aos ex-governadores e vice-governadores que adquiriram o direito após inaugurada a nova ordem constitucional em 1988
, tanto que essa normatização estadual é do ano de 2003; portanto, chega-se à conclusão que os chefes dos executivos eleitos após a Constituição encaparam um direito que era prerrogativa apenas daqueles que exerceram seu mandato anteriormente a promulgação da Carta Federativa de 88.

Isso porque, repito, às pensões de ex-governadores (mandados anteriores ao ano de 1988) foram construídas com base no princípio da simetria, por haver norma constitucional análoga no âmbito federal.

Convém ressaltar que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes da Carta de 1988, previa como ponto de partida o princípio da simetria, tendo em vista a existência, na Constituição então vigente, de norma que concedia subsídio mensal e vitalício aos ex-Presidentes da República (art. 184 da Emenda Constitucional no 1/1969).

Nesse contexto, o STF considerava legítima a concessão de prestação pecuniária semelhante aos ex-governadores, desde que compatível com os parâmetros contidos na norma federal.

A propósito destaco os ensinamentos do Ministro Maurício Corrêa, Relator da ADI no 1461-MC:

“5. Por ocasião do julgamento do pedido cautelar, lembrei que muitos Estados-membros adotaram o modelo federal em suas Constituições, tais como: Minas Gerais, artigo 211 (Emenda 1, promulgada em 01/10/70); Pernambuco, artigo 160 (Emenda 2, de 25/03/70); Paraná, artigo 148 (Emenda 2, de 28/02/70); Santa Catarina, artigo 179 (Emenda 1, de 20/01/70); Alagoas, artigo 156 (Emenda de 15/12/69); Rio Grande do Norte, artigos 139 e 140 (Emenda 5, promulgada em 05/02/70); Maranhão, artigo 143 (Emenda 1, de 28/02/70); Piauí, artigo 125 (Emenda 1, de 20/01/71); Acre, artigo 114 (Emenda 1, de 08/03/70); Paraíba, artigo 175; e Sergipe, artigo 156 (Emenda 2, de 30/12/69). 6. Várias representações foram então propostas com fundamento na extrapolação do parâmetro federal pelos Estados-membros, tendo esta Corte concluído pela inconstitucionalidade das normas impugnadas, dado que se afastavam do arquétipo federal (Representações 949, Cordeiro Guerra, RTJ 81/332-336; 1193, Aldir Passarinho, Ementário 01380-1; 892, Thompson Flores, RTJ 66/659; 1309, Rezek, RTJ 123/869, dentre outras). 7. Por outro lado, declarou constitucionais dispositivos de Cartas Estaduais que asseguravam aos ex-governadores subsídio mensal e vitalício, cessada a investidura no cargo, por estarem em sintonia com o modelo federal (Representações 948, Moreira Alves, RTJ 82/51-56; 893, Bilac Pinto, RTJ 69/638; e RE 89515, Leitão de Abreu, RTJ 91/1.087”)

Não bastasse, entendo que
Emenda à Constituição Estadual de n. 17/78, que concedeu à pensão vitalícia aos ex -Governadores, sequer poder ser atingida pela Emenda Constitucional Estadual 22/2003, uma vez que a normatização anterior era legítima, e o fracionamento da nova norma (extirpando a pensão vitalícia) importaria na pretensão de converter o Supremo tribunal Federal em legislador positivo, alterando uma previsão legislativa anterior à Constituição de 88 e totalmente legítima, violando o direito adquirido
.

Portanto, não cabe dirimir a controvérsia da existência ou não de um
direito que fora legitimamente constituído antes da entrada em vigor da atual Constituição
.

Nesse sentido já decidiu o STF:

EMENTA:-
Ação direta de que não se conhece, por voltar-se, a causa de pedir, não ao exame da Lei paulista n. 7.017-91, contra a qual e formalmente assestada, mas, em essência, a Lei n. 951-76, do mesmo Estado, criadora da pensão parlamentar, e insusceptível de controle abstrato, por ter sido editada antes da vigência da atual Constituição de 1988.
(ADI 455, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/1995, DJ 12-04-1996 PP-11071 EMENT VOL-01823-01 PP-00026)

Ademais, a regra adotada pelo nosso ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às
situações constituídas
sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). O intuito justamente deste princípio é assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade da norma jurídica.

Impende destacar aqui o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal que prevê:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

Trazer também a regra do art. 6o, da LINDB:

“A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

O direito do Impetrante já está consumado, seguindo a norma vigente ao tempo em que se efetuou.

Sobre esse assunto ressalto a jurisprudência do STF:

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ("APOSENTADORIA") CONCEDIDO A VEREADORES DE PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL, POR LEIS MUNICIPAIS POSTERIORMENTE MODIFICADAS - DIREITO ADQUIRIDO - CUSTEIO. ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. - ARTIGOS 201, § 8o, 37, "CAPUT", e 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Não é de ser reconhecida a ocorrência de violação ao § 8o do art. 201 da Constituição Federal, segundo o qual é vedada subvenção ou auxílio do poder público às entidades de previdência privada com fins lucrativos. É que, no caso, o "Fundo de Previdência da Câmara Municipal de Porto Alegre", entidade oficial, criada por lei municipal, não tem fins lucrativos. Súmula 279. 2. Sendo as Leis instituidoras do benefício anteriores à Constituição Federal de 05.10.1988, não é de ser acolhida a alegação de que violaram o "caput" de seu artigo 37, no ponto em que determina a observância do princípio da moralidade. Se é certo que esse princípio se encontrava ínsito na C.F. de 1967 e na E.C. no 1/69, verdade também é, por outro lado, que o R.E. do Município, quanto a esse ponto, não indica, como violadas, as normas respectivas, que o conteriam. 3. O que mais importa, então, tanto no julgamento do R.E. do Município de Porto Alegre, quanto no do R.E. do Fundo e demais autores, é a verificação da ocorrência, ou não, de violação ao princípio constitucional tutelar do direito adquirido, ou seja, se o acórdão recorrido violou o inciso XXXVI do art. 5o da C.F. de 1988, seja ao reconhecer a existência desse direito, no caso, seja ao fazê-lo nos termos em que o fez. 4. Como demonstraram os acórdãos da Apelação e dos Embargos Declaratórios,
a interpretação e a aplicação das Leis novas não podiam atingir os autores que já haviam preenchido os requisitos para a obtenção do benefício, segundo a legislação contemporânea, pois tinham direito adquirido a esse respeito.
5. Sucede, porém, que tais julgados, embora reconhecendo, em tese, o direito adquirido, não lhes deram a devida extensão. 6. Com efeito, não basta assegurar-se que a contribuição do Município seja de "10% dos subsídios de um Vereador, para cada participante já com direito adquirido, incluídas as parcelas em atraso, desde 1o de janeiro de 1989", como se determinou no acórdão dos Embargos Declaratórios.
Para que o direito dos autores seja preservado, é necessário que a Lei do tempo, em que preencheram os requisitos para o benefício, seja respeitada, ou seja, a Lei no 4.012, de 27.08.1975, com as alterações aqui não impugnadas.
8. R.E. dos autores conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para tal fim. R.E. do Município não conhecido. Tudo nos termos do voto do Relator. Decisão unânime. 9. Precedente do S.T.F.: RTJ - 112/691.
(RE 186389, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/1996, DJ 19-12-1996 PP-51792 EMENT VOL-01855-08 PP-01567)

Sob essa perspectiva, não vejo como extinguir a pensão vitalícia do Impetrante, que foi eleito
Governador pela Assembleia Legislativa em 1o de setembro de 1978
(Fonte: Wikipédia)
, que, durante considerável período, se dedicou à árdua e complexa tarefa de gerir o Estado de Mato Grosso e, atualmente, com 92 anos de idade e em situação de impotência financeira, não poder contar com o apoio desse mesmo Estado.

Ante o exposto, peço vênia à douta Relatora, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos, para conceder a ordem mandamental para que seja reestabelecido o pagamento da pensão mensal vitalícia ao Impetrante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho integralmente o voto do digno vogal que inaugurou a divergência.

Poderia tecer várias observações, mas o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira está bem fundamentado.

Penso ser a maior covardia cometida contra um ser humano, proceder ao corte da fonte de renda de que a pessoa dispõe, principalmente, aquela que se encontra na fase da vida em idade avançada.

Parece-me que, em um julgado do STF, há vinculação, como Vossa Excelência colocou em seu voto, e, por esse motivo, Desembargador Mário Kono, tenho o prazer de acompanhá-lo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Desembargador Márcio Vidal:

Esclareço que pactuo do mesmo pensamento de Vossa Excelência.

Conheço o Doutor Frederico Carlos Soares Campos, que é uma pessoa que merece todo nosso respeito e, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com o filho dele.

Votei para denegar a ordem em razão de que a parte passou a receber a pensão a partir de 01/05/2008, ou seja, em data posterior à Constituição.

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Mas exerceu a função de Governador em 1978.

E
XMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

O direito adquirido basta por ter sido governador, cuja gestão terminou antes da Constituição.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Penso que há necessidade de carrear mais provas.

Foi impetrado o mandado de segurança e o entendimento das duas Câmaras Isoladas é que este tipo de processo deve estar muito bem instruído para ser reconhecido o direito líquido e certo.

Talvez se fosse demandada outra ação, o entendimento seria diferente.

Tenho a mesma preocupação que o Desembargador Márcio Vidal, pois suspender a pensão de uma pessoa com 94 (noventa e quatro) anos de idade não me fez sentir bem.

Fico feliz pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira ter visto a situação por outro ângulo e que o Desembargador Márcio Vidal e os demais colegas possam reverter o meu posicionamento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Desembargador Presidente, Eminentes Pares:

Não obstante o voto em sentido contrário do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, secundado por Vossa Excelência, com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, sem adentrar em aspectos que refogem do mandado de segurança

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

A RELATORA DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 4a VOGAL E 5o VOGAL. O 2o E 3o VOGAL CONCEDERAM A ORDEM. A 1a VOGAL, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Frederico Carlos Soares Campos contra ato atribuído como ilegal ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, consubstanciado na determinação de encerramento da pensão vitalícia do Impetrante, em decorrência do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.601/MT.

A Exma. Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em consonância com o parecer ministerial, julgou extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que não há
prova nos autos de que a pensão vitalícia percebida pelo Impetrante é anterior à Constituição Federal de 1988
, uma vez que o ato concessivo do benefício não foi trazido ao processo.

Por outro lado, o Exmo. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, pediu vista dos autos e votou no sentido de conceder a segurança para que seja restabelecido o pagamento da pensão mensal vitalícia ao Impetrante, ao argumento de que o direito do Impetrante já está consumado, seguindo a norma vigente ao tempo em que se efetuou.

Instaurada a divergência, pedi vista dos autos para melhor análise.

Analisando todo o processado, verifica-se que o Impetrante foi notificado acerca do encerramento imediato do benefício da pensão especial vitalícia, em razão da necessidade de cumprimento à decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 4.601-MT, que restou assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1o da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018.
6. O artigo 1o da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade.
Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992.
7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais.
(ADI 4601, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 06-11-2018 PUBLIC 07-11-2018). [Destaquei].

Opostos embargos de declaração, estes foram providos, com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores ou substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a modulação quanto ao dever de ressarcimento, à luz da boa-fé e da segurança jurídica. 2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. 3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. 4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica. 5.
In casu
, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia.

Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010. 6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex-Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado. (ADI 4.601-ED/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).

Pois bem.

A Emenda Constitucional no. 22/2003 do Estado do Mato Grosso, assim dispõe:

Art. 1o
Fica extinta a pensão vitalícia aos ex-Governadores do Estado
,
benefício criado pela Emenda Constitucional no 17, de 05.12.78
, modificado pela Emenda Constitucional no 28, de 30.01.85, aos Vice-Governadores e substitutos constitucionais criados pela Emenda Constitucional no 13, de 15.12.98, e pela Emenda Constitucional no 18, de 06.09.00, respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. [Destaquei].

Da leitura do texto normativo alhures colacionado, conclui-se que o legislador estadual extinguiu a pensão vitalícia a ex-governadores, ex-vice governadores e substitutos constitucionais. Contudo, ao dispor que deve ser “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal”, que, por sua vez, assegura que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, a parte final do dispositivo deu margem à interpretação de que o benefício vitalício continuaria sendo pago àqueles que percebiam o benefício à época de sua extinção.

Na ADI 4.601/MT, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação, para dar interpretação conforme à Constituição Federal ao artigo 1o, parte final, da Emenda Constitucional n. 22/2003, do Estado do Mato Grosso,
para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais.

De acordo com o Impetrante, o benefício que lhe foi concedido é anterior à Constituição Federal de 1988 (
Emenda à Constituição Estadual de no. 17/78)
e, desse modo, tal como a Lei no. 4.586/83, trata-se de direito pré-constitucional “insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade”. Concluiu que, se a norma jurídica que respaldou o benefício do ora Impetrante não pode(ria) figurar como objeto da ADI, destacando que a referida norma sequer foi questionada naquela ação, por certo, o resultado da ADI não tem legitimidade para produzir qualquer efeito em relação ao ora Impetrante.

Analisando todo o processado, tenho que o ilustre Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira possui razão quanto à desnecessidade de provar qual foi a data em que foi implantada a aposentadoria vitalícia, já que é público e notório que o Impetrante foi Governador do Estado de Mato Grosso no período de 1979 a 1983, bem como que o benefício aos ex-Governadores foi introduzido pela Emenda à Constituição Estadual no. 17/78. Ou seja, durante a vigência da lei, o Impetrante preencheu os requisitos exigidos e o fato do benefício ser concedido posteriormente não o fez perder o seu direito, que, repito, já havia sido adquirido.

No que tange a perpetuação ou não do benefício ao Impetrante, adianto o voto, pedindo vênia à ilustre Relatora, para acompanhar o voto divergente.

Explico.

A 7a Constituição Federal do Brasil (Emenda Constitucional no 1, de 17-10-69), autorizava o pagamento de pensão vitalícia para ex-Presidentes da República. Veja-se:

Art. 184 – Cessada a investidura no cargo de Presidente da República, quem o tiver exercido, em caráter permanente, fará jus, a título de representação, desde que não tenha sofrido suspensão dos direitos políticos, a um subsídio mensal e vitalício igual ao vencimento do cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único – Se o Presidente da República, em razão do exercício do cargo, for atacado de moléstia que o inabilite para o desempenho de suas funções, as despesas de tratamento médico e hospitalar correrão por conta da União.

Com fundamento nessa validade, por simetria, algumas Constituições Estaduais adotaram a mesma regra, a fim de introduzir o mesmo benefício para ex-Governadores, como o caso de Mato Grosso, em que introduziu a benesse por meio da Emenda à Constituição Estadual no 17/78.

Desse modo, revogada a norma federal, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as normas estaduais iguais não foram mais acolhidas pelo Judiciário, pois não estava mais em vigor a norma-padrão no âmbito federal. Nesse sentido a Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 1.461:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR. EX-GOVERNADOR DE ESTADO. SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO A TÍTULO DE REPRESENTAÇÃO. EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 003, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995, DO ESTADO DO AMAPÁ.

1. Normas estaduais que instituíram subsídio mensal e vitalício a título de representação para Governador de Estado Prefeito Municipal, após cessada a investidura no respectivo cargo, apenas foram acolhidas pelo Judiciário quando vigente a norma-padrão no âmbito federal.

2. Não é, contudo, o que se verifica no momento, em face de inexistir parâmetro federal correspondente, suscetível de ser reproduzido em Constituição de Estado-Membro.

3. O Constituinte de 88 não alçou esse tema a nível constitucional.

4. Medida liminar deferida. [Destaquei].

Assim, entendo que a pensão concedida ao ora Impetrante deve ser restabelecida, pois este adquiriu o direito quando foi Governador do Estado de Mato Grosso pelo período de 1979 a 1983, quando havia previsão na Emenda à Constituição Estadual no. 17/78 e, principalmente, porque havia parâmetro federal correspondente.

Portanto, como bem assinalado pelo 2o Vogal
a
Emenda à Constituição Estadual de n. 17/78, que concedeu à pensão vitalícia aos ex-Governadores, sequer pode ser atingida pela Emenda Constitucional Estadual 22/2003, uma vez que a normatização anterior era legítima, e o fracionamento da nova norma (extirpando a pensão vitalícia) importaria na pretensão de converter o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo, alterando um previsão legislativa anterior à Constituição de 88 e totalmente legítima, violando o direito adquirido.

Com esses argumentos, com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho o 2o Vogal para conceder a ordem mandamental para que seja restabelecido o pagamento da pensão mensal vitalícia ao Impetrante.

É como voto.

V O T O
RATIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

Essa situação foi um tanto emblemática para mim, por conhecer o trabalho do Doutor Frederico Campos.

Baseei-me em uma informação do Estado, onde o SIAP diz que a parte começou a receber a

pensão especial

a partir de 01/05/2008 e não trouxe nenhum documento comprovando o contrário.

Por esta razão, voto para julgar extinto o processo e denego a segurança, por ausência de prova pré-constituída nos autos.

Não adentrei no mérito da questão.

Louvo o voto de Vossa Excelência e se houver uma mudança de entendimento, terei toda satisfação em rever o meu posicionamento.

V O T O RATIFICADO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Com prazer, acompanho o voto divergente, em respeito à história de um ser humano.

V O T O RATIFICADO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Egrégia Turma:

Peço vênia à divergência estabelecida pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e ao eminente Desembargador Presidente que o acompanhou, mas voto de acordo com a relatora.

V O T O
RETIFICADO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Ante a divergência instaurada, peço vista dos autos.

Entendi perfeitamente o voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que se pautou pelo período de concessão, mas o direito a concessão é antes da Constituição de 1988. A questão é se, a época, a lei previa a possiblidade de requerimento da pensão a qualquer tempo.

Pretendo analisar esses aspectos.

Anoto que nos dias de hoje, ainda ouço a expressão:
“Pode ser imoral, mas ilegal não é”.
Está errado. Erradíssima essa expressão.

Tem a pertinência na vigência da Constituição de 1967, ou como alguns preferem, a Constituição de 1969, na qual não havia a previsão do princípio da moralidade. A Constituição anterior não contemplava esse princípio.

Segundo a ótica da Constituição ab rogada, determinado ato poderia ser imoral realmente e não ser ilegal. A partir da Constituição de 1988 que foi consagrado o princípio da moralidade em texto expresso.

Na vigência da Constituição anterior poderia haver um ato imoral e não ilegal, porque nela, não se consagrava o princípio da moralidade.

Não tinha conhecimento do deferimento da liminar, na reclamação em que a parte ingressou no Supremo Tribunal Federal, notícia essa trazida pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

Peço vista para melhor analisar a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Igualmente não tinha conhecimento desse fato. Outros governadores que perderam a pensão vitalícia em virtude dessa situação não informaram se ajuizaram reclamação e que fora concedida a liminar.

A princípio o Ministro Gilmar Mendes e o Ministro Herman Benjamin, que era o relator, chegaram a julgar alguma matéria em relação ao Doutor Frederico Campos.

É uma situação que me incomoda por saber quem é o Doutor Frederico Campos, por isso, se Vossa Excelência trouxer alguma informação, algum detalhe, quero ter ciência a esse respeito.

Se for o caso de rever o meu voto, o farei.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, informa que o Ministro Gilmar Mendes manifestou-se em sentido contrário, inclusive sobre a data de implantação do benefício.

Se Vossa Excelência trouxer um voto que contemple todas essas situações, mesmo que o mandado de segurança não esteja tão perfeito, como deveria estar, poderei rever o meu voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

Estamos de comum acordo que houve fato novo que recomenda nova análise da matéria?

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Sim. O Doutor Frederico Campos tem uma outra aposentadoria, parece-me que como Prefeito, pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, e outra pelo Estado de Mato Grosso.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Devemos deixar às claras, todas essas situações.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Sim, porque existe um número de governadores e outras pessoas que poderão beneficiar-se dessa decisão.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS:

Informo o número do processo para consulta: Medida Cautelar número 37677, Mato Grosso, Relator Ministro Gilmar Mendes, Reclamante Frederico Carlos Soares Campos e Reclamado Estado de Mato Grosso.

Na decisão:
Ante o exposto, reservando o direito de exame mais detido da controversa pugnação do julgamento do mérito, defiro pedido da liminar para determinar o reestabelecimento do pagamento da pensão percebida por Frederico Carlos Soares Campos, até decisão final da presente reclamação.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Justamente no mandado de segurança que o Ministro Gilmar Mendes decidiu que os fatos não tinham sido devidamente comprovados.

EXMO . SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

A situação do impetrante é anterior à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Não significa que outros, no curso da Constituição atual, serão beneficiados.

Mencionei é que uma questão de dignidade humana.

Aqueles que se tornaram ricos, não tiveram problema em perder a pensão vitalícia, mas aquele que depende única e exclusivamente da aposentadoria, em idade avançada e enfermidade, é difícil.

Penso que cada caso é um caso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

O Ministro Gilmar Mendes menciona sobre a idade avançada.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Se a pessoa conseguiu a aposentadoria antes da Constituição de 1988 e está vivo para recebê-la, o que é uma minoria, penso que é uma questão de dignidade humana.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Penso da mesma forma.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Senhor Desembargador Presidente:

Há o detalhe de quanto tempo em que se requereu a aposentadoria.

O exercício do mandato foi antes da Constituição de 1988, a aposentadoria foi requerida após a vigência desta Constituição.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Penso que a aposentadoria foi reestabelecida por meio dessa medida, mas a parte já percebia a pensão antes.

Quando se termina um mandato, o ex-ocupante, automaticamente passa a receber a aposentadoria.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

O deferimento de liminar em reclamação denota que seria muito mais grave a ofensa, que o próprio deferimento da liminar.

A reclamação parte do pressuposto que houve uma decisão contrária ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Não há uma isonomia.

Na esfera política federal, o Presidente da República, ao se aposentar, continua recebendo sua remuneração, recebe toda a ajuda de custo, segurança e outras mais, que, aos olhos de alguns, pode parecer uma mordomia.

Num determinado momento, decide-se acabar com esses auxílios, como se fosse o apagar de um escrito numa lousa, sem dar a oportunidade de defesa às partes.

É como Vossa Excelência disse na sessão passada: “
Nem o passado tem a certeza”.

Isso é muito triste para um país.

Certo ou errado, a parte tem o direito, desde que exerceu o cargo. Encerrou o mandato, tem o direito a essa aposentadoria. É quase automática, pois, independe de requerimento de aposentadoria por tempo de serviço. Refere-se ao cargo que foi exercido durante um certo período.

É uma situação delicada que requer certa sensibilidade.

EM 03 DE SETEMBRO DE 2020:

A RELATORA DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 4a VOGAL. A 1a, O 2o E O 3o VOGAL CONCEDERAM A ORDEM. O 5o VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA RETIFICOU O VOTO E PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

VOTO VISTA

Exmo Sr. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Frederico Carlos Soares

Campos
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, consistente na sustação do pagamento de pensão a seu favor.

Eis o teor do ato impugnado:

[...] Em atenção ao requerimento apresentado nos autos do caderno administrativo de protocolo no 104896/2019, que teve por objeto a atualização da pensão especial vitalícia, vimos, por intermédio da presente, notificar à V.Exa. do indeferimento do pedido e do encerramento imediato do benefício em razão da necessidade de cumprimento à decisão final proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.601-MT, de onde se extrai a seguinte determinação:

‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO.
MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EXGOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.’ (Publicado no DJE 23/04/2019 – ATA No 53/2019. DJE no 83, divulgado em 22/04/2019)

Sendo o que nos cumpre para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Basílio Bezerra Guimarães dos Santos

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão [...]. (Id. 13310967). [com negrito e sublinhado no original]

O impetrante foi eleito, indiretamente, para ocupar o cargo de Governador do Estado de Mato Grosso no período de 1979 a 1983.

O artigo 205 da Constituição do Estado de Mato Grosso de 1967, incluído pela emenda à Constituição no 17, de 5 de dezembro de 1978, em vigor à época, instituiu o benefício de pensão a ex-Governador do Estado:

Artigo 205 – Cessada a investidura no cargo de Governador do Estado, quem o tiver exercido, em caráter permanente, fará jus, a título de representação, desde que não tenha sofrido suspensão dos direitos políticos, a um subsídio mensal e vitalício igual ao vencimento do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça Estadual.

Na atual Constituição do Estado de Mato Grosso há previsão semelhante no artigo sem numeração incluído pela emenda à Constituição no 13, de 15 de dezembro de 1998, posteriormente, alterada pelas emendas n
os
18, de 6 de setembro de 2000 e 21, de 18 de dezembro de 2003.

Redação original do artigo sem numeração incluído pela emenda à Constituição no 13, de 15 de dezembro de 1998
:

Art. ... Os Governadores do Estado que tenham exercido o cargo em caráter permanente, assim como os Vice-Governadores do Estado que os tenham substituído e que tenham assinado ato governamental, fazem jus, a título de representação, a um subsídio mensal e vitalício equivalente ao maior subsídio do Estado.

Redação dada pela emenda à Constituição no 18, de 6 de setembro de 2000
:

Art. ... Os Governadores do Estado que tenham exercido o cargo em caráter permanente, assim como aqueles que os tenham substituído e que tenham assinado ato governamental, fazem jus, a título de representação, a um subsídio mensal e vitalício equivalente ao maior subsídio do Estado.

Redação dada pela emenda à Constituição no 21, de 18 de dezembro de 2003
:

Art. ... Os Governadores do Estado que tenham exercido o cargo em caráter permanente, assim como aqueles que os tenham substituído e que tenham assinado ato governamental, fazem jus, a título de representação, a um subsídio mensal e vitalício equivalente ao maior subsídio do Estado, calculado na forma do art. 202 da Emenda Constitucional no 01, de 21 de dezembro de 1969, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 28, de 30 de janeiro de 1985.

Com o advento da emenda à Constituição no 22, de 4 de setembro de 2003, extinguiu-se os benefícios aos ex-Governadores do Estado previstos na Constituição do Estado de Mato Grosso de 1967 e na atual.

Art. 1o Fica extinta a pensão vitalícia aos ex-Governadores do Estado, benefício criado pela Emenda Constitucional no 17, de 05.12.78, modificado pela Emenda Constitucional no 28, de 30.01.85, aos Vice-Governadores e substitutos constitucionais criados pela Emenda Constitucional no 13, de 15.12.98, e pela Emenda Constitucional no 18, de 06.09.00,
respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
. [sem negrito no original]

O referido dispositivo foi objeto de controle de constitucionalidade pelo Tribunal Mais Alto, cujo acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.

1.

O artigo 1o da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser ‘
respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
’, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção
.

2.

O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal.

3.

A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa.

4.

O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine.

5.

O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018.

6.

O artigo 1o da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992.

7.

Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho ‘
respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
’ não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais
. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4601/MT, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Os embargos de declaração restaram acolhidos tão somente para deixar assentado a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos até a data da publicação do acórdão embargado:

[...]

5.

In casu
, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010. 6.

Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex-Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4601/MT ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

É de se registrar que, não é relevante para o julgamento da causa, a circunstância de o Supremo Tribunal Federal ter declarado que o artigo 1o da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.586, de 29 de agosto de 1983, não pode ser objeto de controle de constitucionalidade em razão de se tratar de ato normativo anterior à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, visto que o referido dispositivo instituiu “
às viúvas e filhos de ex-governadores pensão mensal na mesma base e sob as mesmas condições estabelecidas no artigo 254 e seus parágrafos da Lei 4.279 de 29.12.80
”, o que não se aplica à hipótese.

No caso, teria passado despercebido, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4601/MT, o fato de que, a emenda à Constituição no 22, de 4 de setembro de 2003, extinguiu o benefício da pensão aos ex-Governadores do Estado previsto na Constituição do Estado de Mato Grosso de 1967 e na em vigor.

De fato, o Supremo Tribunal Federal não teria feito distinção entre os benefícios instituídos anteriores e posteriores à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, visto que afastou o direito adquirido à percepção da pensão e desautorizou a continuidade do seu pagamento.

Aliás, essa interpretação teria sido adotada pela Administração para sustar o pagamento da pensão em favor do impetrante.

De qualquer forma,
ainda que se trate de direito pré-constitucional
, o Tribunal Mais Alto, em recente julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, afastou o fundamento de direito adquirido à percepção de benefício fundado em previsão incompatível com a Constituição em vigor.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 4o DA LEI 5.360/1986 DO ESTADO DO PARÁ. CONCESSÃO DE PENSÃO ÀS VIÚVAS E FILHOS MENORES DE EX-GOVERNADORES. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL INAUGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1.

A arguição de descumprimento de preceito fundamental é meio processual adequado para veicular controvérsia a respeito da recepção de direito pré-constitucional, considerada sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente: ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006. 2.

O artigo 4o da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará estabelece o pagamento de pensão à viúva e filhos menores de quem tiver exercido, em caráter permanente, o cargo de Governador do Estado, no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) da remuneração do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado.

3.

O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso
sub examine
.

4.

Os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa vedam a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de familiares de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes
: ADI 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14/2/2019; ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 4/12/2018; ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007.

5.

O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a continuidade do pagamento de benefício fundado em previsão incompatível com a Constituição. Precedentes
: AO 482, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 25/5/2011; AI 410.946-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 7/5/2010; RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/3/2009.

6.

A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime em razão do caráter alimentar das verbas percebidas, afetando de maneira desarrazoada a intangibilidade do patrimônio. Precedentes: ADI 4.884-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/10/2018; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 27/08/2010.

7.

Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a não recepção do artigo 4o da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988.

8.

Modulação dos efeitos da decisão para assentar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários da norma não recepcionada até a data da publicação do acórdão. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 590/PA, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em
8 de setembro de 2020
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
24 de setembro de 2020
). [sem negrito no original]

Ademais, é necessário pontuar que, a decisão do Ministro relator da reclamação no 37677/MT, ao deferir a medida cautelar para determinar o restabelecimento do pagamento da pensão em benefício do impetrante, sentou praça no fato de que, “
o reclamante possui idade avançada – 92 anos – e, há mais de 35 anos, percebe o benefício suspenso pela autoridade reclamada. Assim, necessário se preservar, a princípio, a situação posta nos autos, em observância ao postulado da segurança jurídica
” (STF, decisão monocrática, Rcl 37677/MT, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 30 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 5 de novembro de 2019). Logo, não se pronunciou em relação à ofensa da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada em controle concentrado de constitucionalidade.

Dessa forma,
não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

EM 01 DE OUTUBRO DE 2020:

NA SESSÃO DO DIA 01.10.2020, APÓS O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) DENEGAR A ORDEM, ESTABELECEU-SE A SITUAÇÃO DE EMPATE NO JULGAMENTO. O PRESIDENTE DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DES. MÁRCIO VIDAL DETERMINOU A CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR PARA PROFERIR VOTO DE DESEMPATE. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Egrégia Turma

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO CARLOS SOARES CAMPOS contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO, consistente na determinação de encerramento da sua pensão vitalícia, em decorrência do julgamento da ADI no 4.601/MT.

A relatora, Exma. Maria Aparecida Ribeiro, em consonância com o parecer da ilustre Procuradoria de Justiça, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob a fundamentação de que não há prova que a pensão vitalícia que era percebida pelo impetrante é anterior à CF de 1988, uma vez que o ato concessivo do benefício não foi trazido aos autos, sendo acompanhada pela Exma. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak e pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa.

Por sua vez, o 2o Vogal, Exmo. Mário Roberto Kono de Oliveira, abriu a divergência e concedeu a ordem para seja restabelecido o pagamento da pensão mensal vitalícia ao impetrante, sob o fundamento de que este possui direito adquirido de acordo com a lei vigente à época em que exerceu o cargo de governador, sendo acompanhado pelo Exmo. Des. Márcio Vidal e pela Exma. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Fui convocado para desempatar a presente votação.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que voto com a divergência.

Isso porque, como bem salientado pelo Douto 2o Vogal, a antiga Constituição de 1969 previa o benefício para os ex-presidentes. Por simetria, algumas Constituições Estaduais adotaram a mesma benesse para os governadores.

No Estado de Mato Grosso a Emenda à Constituição Estadual de n. 17/78, introduziu esse benefício aos ex-Governadores.

Denota-se, portanto, que desde esse período o Impetrante já possuía direito ao benefício em razão de ter exercido o cargo antes da nova ordem constitucional. E o fato de o benefício ter sido implantado posteriormente, não tem o condão de afastar o direito que foi adquirido em virtude do exercício do cargo de governador de Mato Grosso entre 1979 e 1983.

Por consequência,
in casu,
mostra-se
desnecessário provar qual foi a data que começou a ser adimplida a pensão vitalícia
. Isso porque o direito do Impetrante foi contraído em data anterior à promulgação da atual Carta Magna.

No caso em tela, a autoridade coatora notificou o impetrante que iria encerrar o pagamento da sua pensão vitalícia em razão do cumprimento da decisão proferida pelo STF na ADI no 4.601/MT.

Essa Ação Direta de Inconstitucionalidade foi conhecida em parte e, nesta, julgou procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1o, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais.

A Emenda Constitucional no 22/2003 do Estado do Mato Grosso, por sua vez, prevê que:

“
Art. 1o Fica extinta a pensão vitalícia aos ex-Governadores do Estado, benefício criado pela Emenda Constitucional no 17, de 05.12.78, modificado pela Emenda Constitucional no 28, de 30.01.85, aos Vice-Governadores e substitutos constitucionais criados pela Emenda Constitucional no 13, de 15.12.98, e pela Emenda Constitucional no 18, de 06.09.00,
respeitado o disposto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal
.

Art. 2o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promulgação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 04 de setembro de 2003.”

Dessa forma, pactuo do entendimento firmado pela divergência de que a EC 22/2003 extingue a pensão vitalícia aos ex-governadores e vice-governadores que adquiriram o direito após a Constituição Federal de 1988, enquanto as pensões de ex-governadores (de mandados anteriores ao ano de 1988) foram construídas com base no princípio da simetria, por haver norma constitucional análoga no âmbito federal.

Outrossim, a regra adotada pelo nosso ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir. Não se aplica a lei nova em situações constituídas sob a vigência de lei revogada (princípio da irretroatividade).

No mesmo sentido é o
art. 5o, inciso XXXVI
, da CF/1988 e o art. 6o da LINDB, vejamos:

“A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. ”

“A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. ”

Ora, eminentes pares, a própria EC 22/2003 especifica que deve ser respeitado o art. 5o, XXXVI, da CF/1988, norma esta que prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Assim, levando em consideração a matéria posta em debate, as provas dos autos, os princípios da irretroatividade, da dignidade da pessoa humana e o direito adquirido, tenho que, no caso em tela, a ordem deve ser concedida.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora e aos demais que coadunam com o seu entendimento, mas acompanho a divergência pela concessão da ordem para que seja restabelecido o pagamento da pensão vitalícia ao impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020